Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2o, DO CP). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRIMARIEDADE TÉCNICA E PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2 (METADE). JUSTIFICATIVA PELA REPROVABILIDADE DA CONDUTA E HABITUALIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CP). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA NO CRIME CONTINUADO. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da primariedade técnica do agente, aliada ao pequeno valor da res furtiva (inferior a um salário-mínimo à época dos fatos), autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, não obstante a existência de maus antecedentes.
1.1. A fração de redução no furto privilegiado deve ser escolhida conforme as peculiaridades do caso concreto. Justifica-se a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) em face da reprovabilidade da conduta e da habitualidade delitiva do réu que, embora tecnicamente primário, ostenta múltiplos registros criminais, demandando resposta penal mais gravosa do que a redução máxima.
2. Não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), nem mesmo, a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) quando os maus antecedentes do réu, ainda que ultrapassado o período depurador, revelam a insuficiência de tais benefícios para a prevenção e reprovação do crime.
3. A continuidade delitiva, concebida como ficção jurídica de crime único, impõe que a pena de multa seja aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, afastando-se a regra do artigo 72 do Código Penal, que se restringe às hipóteses de concurso de crimes.
4. Uma vez reconhecido o furto privilegiado e redimensionada a pena corporal, impõe-se a readequação proporcional da sanção pecuniária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.